Tribunal: TJPA
Processo: 0842541-28.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842541-28.2017.8.14.0301

APELANTE: HARMONICA INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: REGINA LUCIA ALVES DE LIMA, DURVAL DE SOUZA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada pelas construtoras agravantes, mantendo sentença de procedência que rescindiu contrato de promessa de compra e venda de imóvel, determinando a devolução integral dos valores pagos pelos autores, ora agravados, em virtude de atraso na entrega do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia posta consiste em decidir:

(i) se há ilegitimidade passiva da construtora agravante, por não figurar formalmente como signatária do contrato;

(ii) se a sentença é nula por julgamento ultra petita ao conceder devolução integral, quando os autores admitiam a possibilidade de retenção de parte dos valores pagos;

(iii) se são válidas e aplicáveis as cláusulas contratuais de retenção de 50% e de devolução parcelada;

(iv) se os juros moratórios devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme o Tema 1002 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A ilegitimidade passiva é afastada diante da evidência documental da participação da construtora na cadeia de fornecimento e execução contratual, atraindo a responsabilidade solidária à luz do CDC.

2.

Inexiste julgamento
ultra petita
, pois o pedido de retenção foi formulado de forma subsidiária e condicional, sendo compatível com a devolução integral diante da culpa exclusiva das vendedoras.

3.

A validade das cláusulas contratuais de retenção e parcelamento está condicionada à culpa do comprador, inaplicável no caso de inadimplemento do fornecedor; sendo devida, portanto, a restituição integral e imediata dos valores pagos, conforme a Súmula 543 do STJ.

4.

O termo inicial dos juros moratórios é fixado corretamente na citação, pois a rescisão decorreu de mora contratual das vendedoras, não se aplicando o Tema 1002 do STJ, que exige iniciativa resolutiva do comprador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que determinou a restituição integral e imediata dos valores pagos. Fixação da tese: “Em caso de inadimplemento contratual por parte do promitente vendedor, impõe-se a devolução integral e imediata dos valores pagos, com incidência de juros de mora a partir da citação.”

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 23ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 14/07/2025 e encerramento às 14h do dia 21/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID. 22670222), interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA e HARMONICA INCORPORADORA LTDA., contra decisão monocrática (ID.
16650935
) que conheceu e negou provimento à Apelação interposta pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual (Processo n.º 0842541-28.2017.8.14.0301), ajuizada por REGINA LUCIA ALVES DE LIMA e DURVAL DE SOUZA FILHO, julgou procedentes os pedidos veiculados na exordial.

Em
suas razões recursais de ID. 22670222, alegaram, inicialmente, ilegitimidade passiva da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, por não integrar a cadeia contratual como parte signatária. Alegaram ainda nulidade da sentença por extrapolação do pedido (decisão
ultra petita
), na medida em que deferiu a restituição integral sem observar o percentual de retenção expressamente previsto em contrato e requerido pelos próprios autores.

Quanto ao mérito contratual, sustentaram a validade e legalidade da cláusula 10.8, que previa a possibilidade de retenção de 50% dos valores pagos em caso de rescisão por iniciativa do comprador, além da devolução ser realizada em tantas parcelas quantas as pagas, com início até 180 dias após o trânsito em julgado ou restituição do imóvel. Invocaram, para tanto, o princípio da autonomia da vontade (arts. 421, § único, e 422 do CC) e a função social do contrato, bem como a jurisprudência do STJ acerca da validade de cláusulas que preveem retenção proporcional e devolução parcelada.

Argumentaram, também, que a decisão de origem desconsiderou o Tema 1002 do Superior Tribunal de Justiça, o qual fixa que, nos contratos celebrados antes da vigência da Lei nº 13.786/2018, os juros moratórios incidentes sobre a restituição de valores pagos somente fluem a partir do trânsito em julgado da sentença.

Postulam, ao final, a reforma da decisão monocrática para: (i) exclusão da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA do polo passivo, por ilegitimidade; (ii) reconhecimento da nulidade da sentença por decisão
ultra petita
; (iii) reconhecimento da validade da cláusula contratual de retenção e da forma parcelada de devolução; (iv) fixação do termo inicial dos juros de mora conforme o Tema 1002 do STJ; e (v) manifestação expressa quanto ao prequestionamento de dispositivos legais federais, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Requerem, subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação à devolução integral, que a restituição se dê na forma parcelada prevista no contrato.

Instada a se manifestar, a parte agravada apresentou contrarrazões no evento de ID. 22992907.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado recolhimento do preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Preliminar de ilegitimidade passiva

No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela agravante CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, a matéria já foi devidamente enfrentada na decisão recorrida, com fundamento na responsabilidade solidária das empresas que compõem a cadeia de fornecimento no âmbito das relações de consumo.

A presença do timbre da construtora em documentos contratuais e financeiros (IDs. 3430229, 3430230 e 3430240) revela sua atuação direta na execução do objeto contratual, conferindo-lhe legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0431648-77.2016.8 .14.0301 APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA APELADOS: SUIMEY VIEGAS SOUZA SALES DE MELO E THIAGO NUNES SALES DE MELO EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA - MÉRITO: ATRASO INJUSTIFICADO...Ver ementa completa NA ENTREGA DO IMÓVEL – INCORPORADORA QUE ENSEJOU A RESCISÃO DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELOS RECORRIDOS – SÚMULA 543 DO STJ – ATRASO DE OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DIREITO DOS PROMITENTES COMPRADORES AOS DANOS MATERIAIS NA MODALIDADE LUCROS CESSANTES – VALOR DO ALUGUEL ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELOS ESPECIALISTAS E PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA - DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR –QUANTUMINDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – Preliminar Ilegitimidade Passiva da Construtora Leal Moreira. Comprovação de envolvimento no negócio jurídico firm

(TJ-PA 04316487720168140301, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 04/05/2021, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021)

Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade.

Não havendo mais questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

3. Análise das razões recursais

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo inalterada a sentença de 1º grau.

O presente Agravo Interno não merece provimento. As razões apresentadas pelas Agravantes consistem em mera reiteração dos argumentos já devidamente analisados e rechaçados na r. Decisão Monocrática, a qual se encontra em plena consonância com a legislação e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

3.1 Da Nulidade da Decisão por Julgamento
Ultra Petita

Alegam as agravantes nulidade da sentença por julgamento ultra petita, sob o argumento de que os autores requereram a devolução dos valores pagos com a retenção de 10%, e a sentença deferiu restituição integral.

Todavia, a interpretação lógico-sistemática da petição inicial revela que a retenção foi formulada como hipótese condicionada, e não como pedido certo e necessário, estando o juízo autorizado a julgar de forma integral se constatada a culpa exclusiva da vendedora.

Os Agravados fundamentaram seu pedido de rescisão no atraso da entrega da obra, ou seja, na culpa exclusiva das vendedoras. O pedido de restituição com o abatimento do percentual de retenção ("se o caso") foi, evidentemente, subsidiário, para a hipótese de não se reconhecer a culpa das rés.

Uma vez constatado e declarado o inadimplemento contratual por parte das Agravantes, a consequência jurídica é a restituição integral das partes ao
status quo ante
, o que implica na devolução total e imediata dos valores pagos pelo consumidor, conforme pacificado na
Súmula 543 do STJ
. A decisão que aplica o direito à espécie, em conformidade com a causa de pedir, não extrapola os limites da lide.

Afasto, portanto, a alegação de nulidade.

3.2 Da Legalidade da Cláusula de Retenção e da Forma de Devolução

A discussão sobre a validade da cláusula de retenção e a forma de devolução parcelada perde seu objeto a partir do momento em que se define a culpa pela rescisão. As referidas cláusulas contratuais são aplicáveis apenas quando a rescisão ocorre por iniciativa ou culpa do promitente comprador, o que não é o caso dos autos.

Havendo culpa exclusiva das promitentes vendedoras, a restituição deve ser
integral e imediata
, em parcela única, nos exatos termos da Súmula 543 do STJ:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Logo, a decisão monocrática agiu com acerto ao manter a determinação de devolução integral e imediata dos valores.

Ademais, o parcelamento da restituição implicaria indevido benefício ao promitente vendedor inadimplente, incompatível com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vulnerabilidade do consumidor. O consumidor, vítima do inadimplemento, não pode ser compelido a aguardar, em prestações sucessivas, o ressarcimento de valores pagos, sobretudo quando não há resistência à devolução do imóvel.

Não há, nos autos, qualquer prova de que a devolução em parcela única comprometeria a higidez financeira das recorrentes a ponto de justificar, em sede judicial, uma readequação da prestação em desconformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

Rejeita-se, pois, o pedido subsidiário de restituição parcelada dos valores pagos, reafirmando-se a ordem de devolução integral e imediata, em parcela única.

3.3 Do Termo Inicial dos Juros Moratórios

Por fim, as Agravantes buscam a aplicação do Tema 1002 do STJ para fixar o termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado. Contudo, mais uma vez, interpretam equivocadamente o precedente.

A tese firmada no Tema 1002/STJ aplica-se exclusivamente às hipóteses em que a rescisão do contrato de compra e venda ocorre por
iniciativa do promitente comprador
, de forma diversa da cláusula penal convencionada.

No presente caso, a rescisão foi motivada pela mora das vendedoras. A jurisprudência do STJ (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1982034 MA 2022/0017338-4, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2022) é consolidada no sentido de que, em casos de responsabilidade contratual por culpa do devedor, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil), momento em que a mora é constituída judicialmente. A decisão agravada, portanto, aplicou corretamente o entendimento pertinente à espécie.

Desta forma, a manutenção integral da decisão monocrática é medida que se impõe, porquanto alinhada com as provas dos autos, com a legislação aplicável e com a jurisprudência pacífica, não havendo no presente agravo qualquer argumento novo capaz de infirmar seus fundamentos, motivo pelo qual deixo de exercer o Juízo de Retratação, devendo a decisão em comento ser mantida na sua integralidade.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática ora agravada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

Relator

Belém, 22/07/2025